Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. FGTS. PIS. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM SENTIDO ESTRITO. NATUREZA ALIMENTAR. VERBA HONORÁRIA. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário, incluindo o FGTS, apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo.
2. Os créditos oriundos do FGTS e do PIS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis.
3. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre em face de obrigações alimentares em sentido estrito. Os honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença, possuem natureza alimentar, conforme previsto no artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, mas não constituem prestação alimentícia em sentido estrito. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Logo, prevalece a absoluta impenhorabilidade conferida aos créditos decorrentes do PIS e do FGTS, relativizada apenas em obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, o que não é o caso sob análise.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.